Tribunal: STF
Processo: AI 747988
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Modificação dos critérios de cálculo de vantagem funcional. Possibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. 3. Ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ausência. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.